Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700470-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO APELADO: JULIO CESAR ARAUJO LOPES D E S P A C H O Atente-se a nobre Secretaria para reautuar o processo para Embargos de Declaração. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 70858751. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator